Tribunal: TJBA
Processo: 8010757-12.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010757-12.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDIANE LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO NUNES DA SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "AUSENTE". CONSTITUIÇÃO EM MORA. SUFICIÊNCIA DO ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão com consolidação da propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor da credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação "ausente" é suficiente para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, à luz do Tema 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A tese vinculante fixada pelo STJ no Tema 1.132 estabelece ser suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

4 - A anotação "ausente" aposta no aviso de recebimento não invalida a constituição em mora, porquanto o próprio STJ, em pronunciamentos posteriores à consolidação do Tema 1.132, expressamente incluiu tal hipótese entre os consectários lógicos da tese vinculante.

5 - A interpretação restritiva propugnada pela Agravante, no sentido de que o Tema 1.132 teria dispensado apenas a assinatura pessoal do destinatário, permanecendo necessária a entrega a terceiro, não encontra amparo na literalidade nem na ratio decidendi do precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso a que se nega provimento.

Tese de julgamento:
"O retorno da notificação extrajudicial com a anotação 'ausente' não invalida a constituição em mora do devedor fiduciante, sendo suficiente, nos termos do Tema 1.132 do STJ, o envio da correspondência ao endereço indicado no instrumento contratual, independentemente de recebimento pelo destinatário ou por terceiros."

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132 (REsp nº 1.951.888/RS e REsp nº 1.951.662/RS); STJ, REsp n. 2.165.558/AP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15/12/2025; STJ, REsp n. 2.161.108/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 25/8/2025; TJ-BA, AI 8050347-12.2025.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível; TJ-BA, AI 8053611-37.2025.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na
Apelação Cível nº 8010757-12.2024.8.05.0146
, em que figura como agravante
EDIANE LIMA DOS SANTOS
e como agravado
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04